Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0704671-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: M. S. DE O. SILVA MATERIAL PARA CONSTRUCAO - ME, MAIZA SABINO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YSA Representação Comercial Ltda - ME em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de M. S. de O. Silva Material Para Construção – ME e Maiza Sabino de Oliveira, na qual o d. magistrado a quo rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante (ID 81009223 do processo originário), mantendo a decisão de ID 79698957, que indeferiu a inclusão, no pólo passivo da demanda, do Sr. Manuel Francisco da Silva, ex-cônjuge da agravada Maisa Sabino de Oliveira. Em suas razões recursais, a exequente/agravante sustenta, em síntese, que da certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal, verifica-se que a executada/agravada M. S. de O. Silva Material Para Construção – ME ostenta natureza jurídica de “empresário individual”, modalidade na qual não se atribui à empresa personalidade jurídica distinta daquela pertencente à pessoa natural que a representa, circunstância, aliás, que justificou a inclusão da pessoa física Maiza Sabino de Oliveira no polo passivo da demanda. Ocorre que a Sra. Maiza Sabino de Oliveira não mais figura como representante legal da empresa, porquanto seu ex-marido, Sr. Manoel Francisco da Silva, em ação de divórcio consensual, assumiu todas as dívidas inerentes à pessoa jurídica a partir da data da homologação judicial do acordo entabulado (agosto de 2013), inexistindo, ao contrário do afirmado pelo d. juízo de primeiro grau, qualquer delimitação de tempo quanto à responsabilidade assumida. Assevera que, embora os ex-cônjuges nunca tenham formalmente alterado a titularidade da empresa na junta comercial, circunstância que implica na manutenção da responsabilidade de Maiza Sabino de Oliveira perante terceiros, resta indene de dúvidas que, desde a sentença do divórcio, o Sr. Manoel Francisco da Silva passou a ser o responsável de fato e integral pela pessoa jurídica, respondendo por seus ativos e passivos. Requer, pois, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a inclusão do Sr. Manuel Francisco da Silva no pólo passivo da demanda, e, por conseguinte, seja determinada “sua intimação para pagamento voluntário da dívida”. Preparo regular (IDs 23295031 e 23295032). Contrarrazões ao ID 24396976, nas quais as agravadas demandam pelo não provimento do agravo. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Na origem, a autora YSA Representação Comercial Ltda – ME ajuizou em desfavor de M. S. de O. Silva Material Para Construção – ME ação monitória lastreada em contrato de cessão de crédito. Afirma que a ré adquiriu em seu estabelecimento diversas mercadorias, no valor de R$ 5.214,35, conforme nota fiscal emitida no momento da compra, cujo pagamento, todavia, não restou adimplido. Relata ser fornecedora dos produtos fabricados pela Arcelor Mittal Brasil S.A. e, nesse sentido, é titular do crédito referente às notas fiscais. Requer, pois, a expedição de mandado de pagamento no valor atualizado da dívida, R$ 10.881,04, e, no caso de inércia da ré, seja este convertido em mandado executivo (ID 31039607 do processo originário). Determinada a citação da ré para cumprir a obrigação referida na petição inicial ou oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (ID 31889251), sobreveio oposição de embargos à monitória, por Maiza Sabino de Oliveira, nos quais argúi, de início, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que na data de aquisição das mercadorias (17/07/2014) não mais figurava como representante legal da empresa M. S. de O. Silva Material Para Construção – ME, porquanto seu ex-marido, Manoel Francisco da Silva, em ação de divórcio consensual, assumiu todas as dívidas inerentes à pessoa jurídica a partir de agosto de 2013, tendo o referido acordo sido homologado judicialmente, razão pela qual deve o mesmo ser chamado aos autos (ID 34247545). Apresentada réplica (ID 36526280), o d. magistrado a quo proferiu sentença, na qual não conheceu dos embargos monitórios, sob o argumento de que “embora a embargante conste como representante legal da pessoa jurídica na Junta Comercial do DF , não tem legitimidade para apresentar defesa em nome próprio”. Ao final, julgou procedente o pedido monitório para constituir o título executivo no valor de R$ 10.881,04, que deverá ser corrigido monetariamente desde o ajuizamento da presente ação e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar da citação (ID 36748918). Em face do referido decisum, a ré M. S. de O. Silva Material Para Construção – ME opôs embargos de declaração (ID 37810866), os quais foram rejeitados (ID 38247561). Ato contínuo, interpôs apelação cível (ID 38822183), reiterando, a priori, a ilegitimidade da Sra. Maiza Sabino de Oliveira para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que, em se tratando a presente demanda de créditos decorrentes de duplicatas, notas fiscais e comprovantes de recebimento de bens adquiridos em 17/07/2014, cedidos à autora pelo credor originário – Arcellor Mittal Brasil S.A., o responsável pela empresa, nesta data, e, por conseguinte, pelo débito debatido nos autos é o seu ex-cônjuge, Manoel Francisco da Silva, conforme consta do termo de acordo de divórcio consensual, homologado judicialmente. No mérito, insurge-se quanto aos encargos da mora, pleiteando, ao final, pela reforma da r. sentença. Essa 1a Turma Cível, à unanimidade, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Teófilo Caetano, negou provimento ao recurso, mantendo indene a r. sentença vergastada. No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré assim pronunciou-se o Relator: (...) Há que ser acentuado, ainda, desde logo, que o pleito formulado pela ré visando a afirmação da ilegitimidade passiva da sua representante - ad causam Maísa Sabino de Oliveira Silva -, na forma como requerido no apelo, fora expressamente acatado pela sentença arrostada, quando refutara de forma integral os embargos monitórios que opusera em nome próprio, negando-lhe conhecimento, sob a alegação que “embora a embargante conste como representante legal da pessoa jurídica na Junta Comercial do DF (ID n. 30970921, pág. 01) , não tem legitimidade para apresentar defesa em nome próprio”. [11] Ademais, a sócia não fora postada na angularidade passiva, ao invés do ventilado no apelo, ficando patente que, insurgindo-se a ré quanto ao particular, está desprovida de interesse recursal quanto ao ponto, de forma que a matéria não comporta conhecimento. Ademais, a título de argumentação, conquanto os termos do acordo do divórcio consensual homologado judicialmente, notadamente porquanto não perfectibilizados quanto a representatividade da empresa perante a Junta Comercial do Distrito Federal, sejam oponíveis entre às partes que o entabularam, o disposto no aludido acordo não pode vir a prejudicar o direito titularizado pela credora, nos termos do art. 1.115 do CCB [12], sendo, outrossim, vedado a parte alegar defeito na sua própria representação, quando dera causa ao vício, sobejamente quando decorrente da sua própria inércia em adequá-la, pois encerra comportamento contraditório, não tolerado nem legitimado pelo direito - “nemo potest venire contra factum proprium”. (ID 53236394) Transitado em julgado o aludo acórdão (ID 53238201), a autora/exequente YSA Representação Comercial Ltda – ME requereu fosse dado início à fase de cumprimento de sentença, tendo o d. magistrado a quo deferido o seu processamento e, na mesma oportunidade, determinado a retificação da autuação fazendo constar também no pólo passivo a pessoa de Maiza Sabino de Oliveira, tendo em vista a comprovação da natureza jurídica de empresa individual da ré/executada M. S. de O. Silva Material Para Construção – ME. Quanto ao ponto asseverou que, “a empresa individual, constituída por patrimônio único, responde por quaisquer espécies de dívidas, sejam decorrentes do exercício de atividade empresarial ou não. Para todos os efeitos legais é pessoa física, embora inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, portanto há responsabilidade patrimonial ilimitada”. Por fim, determinou fosse a parte executada intimada para pagamento voluntário da obrigação (ID53547213), a qual, todavia, quedou-se inerte (ID 59786811). Em seguida, a exequente apresentou planilha de débitos, requerendo, ainda, a adoção de diversas medidas expropriatórias (ID 60411212), as quais, no entanto, restaram infrutíferas. Assim sendo, aviou petição ao ID 79111422, solicitando a inclusão do Sr. Manoel Francisco da Silva, no pólo passivo da lide, ao argumento de que “a própria executada, quando da apresentação de sua defesa durante a fase de conhecimento, anexou aos presentes autos a sentença proferida na ação de divórcio em que foi parte, na qual restou expressamente determinada a responsabilidade do seu ex-marido, o Sr. Manoel Francisco da Silva, pelas dívidas da empresa executada”. Acrescenta que, em se tratando de pessoa jurídica com natureza de “empresário individual”, e considerando que o Sr. Manoel Francisco da Silva foi casado sob o regime da comunhão universal de bens com Maiza Sabino de Oliveira, o mesmo é considerado responsável solidário pelas dívidas da empresa, contraídas no curso do casamento, ainda que registrada apenas em nome desta. Sobreveio decisão, na qual o d. magistrado de origem indeferiu o pleito, nos seguintes termos: Os títulos de crédito que dão causa à presente ação monitória, já em fase de cumprimento de sentença, são de 2014 (ID 30970896). De fato, no documento de ID 33494146 - Pág. 2, consta que as dívidas da empresa executada ficariam sobre inteira responsabilidade de Manoel Francisco da Silva. No entanto, a sentença é do ano de 2013, o que significa que a responsabilidade do Sro Manoel Francisco diz respeito às dívidas anterior a essa decisão, e não às dívidas futuras. Até porque a sentença que homologou o acordo não poderia prever a existência de dívidas futuras da empresa executada. Diante disso, indefiro a inclusão de Manoel Francisco no polo passivo da demanda. Indique a parte credora, em 15 dias, bens penhoráveis, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. (ID 79698957) Opostos embargos de declaração, os mesmos restaram rejeitados (ID 81009223). Irresignada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que da certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal, verifica-se que a executada M. S. de O. Silva Material Para Construção – ME ostenta natureza jurídica de “empresário individual”, modalidade na qual não se atribui à empresa personalidade jurídica distinta daquela pertencente à pessoa natural que a representa, circunstância, aliás, que justificou a inclusão da pessoa física Maiza Sabino de Oliveira no polo passivo da demanda. Ocorre que a Sra. Maiza Sabino de Oliveira não mais figura como representante legal da empresa, porquanto seu ex-marido, Sr. Manoel Francisco da Silva, em ação de divórcio consensual, assumiu todas as dívidas inerentes à pessoa jurídica a partir da data da homologação judicial do acordo (agosto de 2013), inexistindo, ao contrário do afirmado pelo d. juízo de primeiro grau, qualquer delimitação de tempo quanto à responsabilidade assumida. Assevera que, embora os ex-cônjuges nunca tenham formalmente alterado a titularidade da empresa na junta comercial, circunstância que implica na manutenção da responsabilidade da Sra. Maiza Sabino de Oliveira perante terceiros, resta indene de dúvidas que, desde a sentença do divórcio, o Sr. Manoel Francisco da Silva passou a ser o responsável de fato e integral pela pessoa jurídica, respondendo por seus ativos e passivos. Com efeito, o cumprimento de sentença deve estar adstrito ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostrando cabível, portanto, nesse momento processual, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento, tampouco a alteração dos polos ativo e passivo da ação. Oportuno destacar, ainda, que, conforme a exegese dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, analisada a matéria por decisão de mérito transitada em julgado, esta se mostra imutável, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESSUPOSTO NEGATIVO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IDENTIDADE DE PARTES. CAUSA DE PEDIR IMEDIATA IDÊNTICA. CAUSA DE PEDIR MEDIATA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. 1. O instituto processual da coisa julgada consiste na característica atribuída à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. 2. O magistrado no reconhecimento da coisa julgada deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, CPC). 3. Uma vez identificada a confluência das mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2o do art. 337 do CPC) quando reproduzida em ação anteriormente ajuizada (§ 1o do art. 337 do CPC), que já foi decidida por decisão transitada em julgado (§ 4o do art. 337 do CPC), tem-se reconhecida a coisa julgada. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1233868, 07152931520198070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse passo, o tema ora suscitado pela agravante foi objeto de análise quando do julgamento da ação monitória, ainda que naquela oportunidade tenha sido arguido pela parte adversa, consoante se verifica do breve escorço processual alhures traçado, tendo essa 1a Turma Cível, inclusive, reexaminado a matéria quando do julgamento da apelação cível interposta pela agravada. Na ocasião, o Eminente Relator, Desembargador Teófilo Caetano, esclareceu que, embora tenha sido entabulado acordo na ação de divórcio consensual, homologado judicialmente, no qual o Sr. Manoel Francisco da Silva assumiu inteira responsabilidade pela empresa comercial M. S. de O. Silva Material Para Construção – ME, bem como pelas dívidas a ela inerentes, a representatividade da empresa perante a Junta Comercial do Distrito Federal não foi retificada, constando, ainda, como sua representante legal a Sra. Maiza Sabino de Oliveira. Destarte, a discussão acerca da possibilidade ou não de inclusão do Sr. Manoel Francisco da Silva no pólo passivo da lide não tem lugar no cumprimento de sentença, porquanto acobertada pela preclusão. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021 10:39:30. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador